Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-33.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor, em regra, não ser aplicado quando o produto ou serviço é contratado para a implementação de atividade econômica, já que o usuário não é o destinatário final da relação, a teoria finalista pode ser mitigada quando houver hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 1.2. No caso, há vulnerabilidade da parte autora, ao menos técnica e econômica, de modo que, em observância à teoria finalista mitigada, deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes que celebram contrato para fornecimento de serviços de telefonia.
2. Nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços é responsável por reparar os danos decorrentes dos vícios do serviço. Trata-se de responsabilidade objetiva que, por conseguinte, independe da comprovação de culpa para sua configuração.
3. Caso em que, a fim de aferir a falha na prestação dos serviços prestados pela operadora de telefonia, lhe foi determinada pelo juízo a juntada da íntegra da gravação relativa ao pedido de alteração da linha – providência que, a rigor, se adequa à redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, autorizando a interposição do agravo de instrumento, conforme art. 1.015, XI, CPC –, restando, assim, preclusa qualquer discussão sobre a incumbência probatória ser da ré, no particular. Desatendido o ônus, a empresa de telefonia não apresentou prova suficiente para demonstrar que não houve falha na prestação do serviço. Responsabilidade configurada.
4. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de restabelecer a linha telefônica, uma vez que está sob domínio de terceiro que não integra à lide, necessário converter a obrigação em perdas e danos. E, à míngua de respaldo na alegação defensiva de excessividade, sobressai razoável e proporcional o valor das perdas e danos arbitrados pelo Juízo de origem, diante da perda da empresa de sua principal linha telefônica que possui inequívoco valor econômico.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência majorados.